Tribunal: TJES
Processo: 5007130-36.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007130-36.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICK HERNANI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007130-36.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ERICK HERNANI

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL/SCR APÓS RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR GERA DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
ERICK HERNANI
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual alega, brevemente, que firmou contrato de renegociação de dívida junto à requerida para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, todavia, mesmo após honrar com o pagamento do acordo, permaneceu com restrição no SCR - Sistema de Informação de Crédito, o que vem impedindo de contratar crédito no mercado. Com tais alegações pugnou, liminarmente, a retirada da restrição. E, ao final, a confirmação da liminar mais a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10204063), o requerido sustenta a ausência de ato ilícito, justificando que apenas registrou informação válida e legítima junto ao Banco Central. Afirma que o requerente, de fato, teve débito vencido junto a instituição requerida e que apenas em maio de 2020 houve a quitação da dívida. Afirma que após a quitação não promoveu inserção de qualquer lançamento de inadimplência junto ao Banco Central, e tampouco registrou restrição/prejuízo, por ausência de quitação do débito vencido. Afirma que com relação ao histórico anterior ao pagamento da dívida, este não pode ser excluído pelo banco Banestes em razão da própria característica do SCR, que revela o relato cronológico de pagamentos realizados pelo consumidor.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10204076).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10204078), sustentando que a sentença merece ser reformada, porquanto, não obstante a inscrição tenha se dado de forma regular, a não retirada do nome do autor no sistema de informações de crédito do BACEN, constitui ato ilícito e merece ser reparado.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (ID 10204084), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei n. 8.078/90.

O que aqui se discute é se o SCR equivale aos cadastros de inadimplentes.

Dito isso, o SCR é um instrumento utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de crédito das instituições financeiras, por isso, é alimentado mensalmente pelas próprias instituições, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas.

Assim, se por um lado, as instituições financeiras são as responsáveis pelo encaminhamento de dados sobre as operações de crédito, por outro, devem também corrigir ou excluir informações errôneas.

Embora se trate de cadastro formalmente sigiloso, é prática do mercado solicitar a autorização do titular da conta para acessar a consulta ao SCR, antes da concessão de crédito, o que acaba por conferir caráter público e restritivo às anotações, de modo que a manutenção no SCR, após a quitação da dívida, constitui mesmo ato ilícito, conforme se infere do disposto no § 3º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez não ajustadas informações equivocadas acerca do crédito devido ou não pelo consumidor, isso poderá sim acarretar transtornos a ele. É o entendimento do STJ. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014.

In casu,
resta clara a configuração do dano moral ao consumidor, diante da manutenção de informações indevidas no SCR, equiparando-se a situações que comumente ocorrem em relação aos cadastros de restrição ao crédito, considerando que é incontroverso a quitação do contrato de renegociação de dívida firmado entre as partes.

Desta feita, com a devida vênia, ouso discordar do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, para reconhecer os danos morais
.

Sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes (inscrição em SRC, Serasa Limpa Nome e outras), entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais),

valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao requerido, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para julgar procedente a demanda, com determinação de exclusão da restrição em nome do autor no sistema SCR do Banco Central, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00. Condeno, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos a partir da presente data.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)